Tribunal: TJES
Processo: 5001763-50.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Responsabilidade Civil; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001763-50.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SERRARIA OURO VERDE GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM POSSE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROVA DE QUE O BANCO NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o
banco apelante defende a regularidade do encerramento da conta-corrente de titularidade da ora apelada e se limita a afirmar que a autora da demanda não comprovou adequadamente a desídia da instituição financeira na apresentação dos documentos por ela formalmente solicitados.
Em contrapartida,
o banco apelante
também não comprova que forneceu a documentação solicitada, prova esta possível de produção, diversamente da prova negativa que parece exigir da parte autora/ora apelada.

2. De qualquer forma, consta dos autos a formalização do pedido de fornecimento dos documentos pela ora apelada via notificação extrajudicial datado de quase um ano antes do ajuizamento da demanda, sem qualquer resposta do ora apelante,
o que é suficiente para a comprovação de que o banco não apresentou os documentos solicitados
.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem,
SERRARIA OURO VERDE GRANITOS LTDA.
, ora apelante, ajuizou esta demanda em face de
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelado, pretendendo a condenação ao réu a “
fornecer cópia dos relatórios de todos os boletos registrados na conta corrente agência 0553-3, conta 61.831-4 nos 12 meses anteriores ao cancelamento da conta, bem como seja
(...)
nos 12 (doze) meses seguintes ao encerramento da conta
” e, “
a
lternativamente, na impossibilidade de comprovar por meio de relatório todos os boletos cadastrados e todos os boletos que foram depositados, REQUER a CONVERSÃO da presente Ação de Obrigação de Fazer em perdas e danos, conforme previsão do artigo 499, do CPC, no intuito de ressarcir materialmente a Autora no valor de R$68.328,59 (sessenta oito mil trezentos e vinte oito reais e cinquenta nove centavos) referente a estimativa do último semestre, valores a serem devidamente apurado em cumprimento de sentença
”.

Alegou, para tanto, que por mais de 10 (dez) anos manteve contrato de conta-corrente junto ao banco ora apelante, utilizando desta para entradas e saídas financeiras de seu empreendimento, no ramo de granitos e, que no mês de dezembro/2019 de forma unilateral, abrupta e sem qualquer notificação, sua conta-corrente foi encerrada, motivo pelo qual, sem acesso à conta, perdeu completamente a movimentação de boletos vencidos e a vencer.

Continua relatando que o banco ora apelante informou que a ora apelada possuía alguns valores a receber, sem especificar se ficou algum boleto pendente de pagamento, o que a impediu de realizar eventual necessário protesto e a levou a pleitear, administrativamente, o fornecimento dos documentos necessários à conferência da conta, não tendo obtido a devida resposta.

Apresentada contestação intempestiva (id 8112725), o juízo a quo proferiu sentença por meio da qual julgou procedente o pedido formulado
“
para determinar que o banco réu forneça, em 30 dias, cópias dos relatórios de todos os boletos registrados e creditados nos 12 meses anteriores e posteriores ao encerramento da conta corrente nº 61.831-4, agência 0553-3, de titularidade da empresa demandante
”.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma do
decisum
à alegação de que os documentos apresentados pela apelada não demonstram a ausência de fornecimentos, pelo banco, dos documentos solicitados.

A solução da controvérsia não demanda maior esforço deste órgão colegiado.

O banco apelante defende a regularidade do encerramento da conta-corrente de titularidade da ora apelada e se limita a afirmar que a autora da demanda não comprovou adequadamente a desídia da instituição financeira na apresentação dos documentos por ela formalmente solicitados.

Em contrapartida, também não comprova que forneceu a documentação solicitada, prova esta possível de produção, diversamente da prova negativa que parece exigir da parte autora/ora apelada.

De qualquer forma, consta dos autos a formalização do pedido de fornecimento dos documentos pela ora apelada via notificação extrajudicial id 8112690 datado de quase um ano antes do ajuizamento da demanda, sem qualquer resposta do ora apelante.

Ante o exposto, entendo que restou devidamente comprovada a desídia do banco apelante e sendo apenas esta a questão devolvida para análise deste órgão colegiado, não há fundamento para a alteração da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.